Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE UM QUARTO. REGIME FECHADO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
I - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular do réu contendo tratativas de que o acusado não era uma simples mula, na verdade, dedicava-se a prática delitiva, coordenando e angariando novas pessoas que aceitassem participar do esquema de transporte de entorpecentes, e recendo, por isso, valores da organização, são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
II - Configurado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, circunstância que atrai a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito.
III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.
IV - Recurso conhecido e desprovido.